Tribunal: TJDFT
Processo: 0709580-52.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA CONCEDIDA AO GENITOR E TIA MATERNA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA PELA GENITORA. NÃO JUSTIFICATIVA. CONVIVÊNCIA ASSISTIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Matéria afeta à guarda de menores exige observância do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de extensão legal – arts. 3o, 4o e 5o do ECA – e constitucional – art. 227 da CF, cujo bem-estar se sobrepõe às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo a resguardar o seu desenvolvimento por completo.
2. Na origem, a avó materna e o genitor ajuizaram ação de modificação de guarda com pedido de tutela de urgência em desfavor da genitora, tendo por objeto a guarda do filho, menor incapaz.
3. Pela sentença recorrida, o juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido para determinar a fixação da guarda compartilhada entre o genitor do menor e a tia materna, sem convivência momentânea com a genitora.
4. Nesta sede, a autora/genitora pede lhe seja concedida a guarda do menor ou, o convívio assistido como medida intermediária,
5. A partir da análise dos relatórios de acompanhamento colacionados aos autos, verifica-se a inviabilidade da convivência do menor com a genitora ante o seu histórico instabilidade emocional, bem como submissão da criança a episódios de violência física e psíquica. Demonstrada, na hipótese, a excepcionalidade da situação suficiente a afastar a possibilidade de definição de guarda pela apelante: o menor está bem atendido na organização familiar consolidada, situação que melhor atende os seus interesses, visando sua proteção integral (art. 227 da CF).
6. Recurso conhecido e desprovido.